Tribunal: TJPA
Processo: 0806190-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806190-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: YAGO RICARDO ALVES QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolher os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

A contradição abarcada pelos Embargos de Declaração diz respeito a aspecto interno do julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial atacada, não havendo que se falar em contradição quando o resultado da decisão não coincidir com o resultado almejado pelo recorrente.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

4. Verificando-se que o recurso não apresenta fundamento fático e/ou jurídico sério e que sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental,
mister
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

5. Desprovimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806190-13.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 10478520

AGRAVADO: YAGO RICARDO ALVEZ QUEIROZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face do Acórdão Id. 10478520, o qual negou provimento ao recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

A decisão objeto do Agravo de Instrumento, que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original aos autos, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.”

Nas razões recursais de Id. 10605350, a embargante, alegou contradição, tendo em vista que o acórdão estaria contrariando o art. 1.015, VI do Código de Processo Civil, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação mitigada exposta no Recurso Especial nº 1.704.520, propiciando que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. 10605445.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No que diz respeito à alegação de contradição, entendo que não merece prosperar.

Primeiro porque a contradição abarcada pelos Embargos de Declaração se reporta a contradição interna, isto é, dentro do próprio julgado, o que não ocorreu no caso em tela.

A suposta contradição alegada pelo embargante, em verdade, diz respeito à não adequação do resultado da decisão com o resultado que entende como certo.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Assim, não resta caracterizada a ocorrência de contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração.

Com efeito, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses precitadas. De fato, não se afigura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno.

Apesar de não ter mencionado expressamente o art. 1.015, IV, do CPC, restou consignado na decisão o entendimento do Relator de que a hipótese se tratava, em verdade, de uma emenda à inicial, que não estaria abarcada no rol de interposição do Agravo de Instrumento nem na mitigação permitida pelo STJ, no julgamento do Tema 988.

Para extirpar qualquer dúvida e corroborando com o entendimento lançado nas decisões de Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, analisando caso análogo, ressaltou que o critério para cabimento do Agravo de Instrumento é apenas para aquelas situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de Apelação, não se enquadrando nessas a decisão de emenda à inicial. As razões de decidir restaram assim vazadas:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, mais uma vez sem razão o embargante.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Oportunamente, o art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A doutrina preleciona que o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que os embargos de declaração apenas apontaram contradição, que nada mais é do que o descontentamento do resultado ao seu interesse, e o prequestionamento porquanto não consignado expressamente um dispositivo da legislação processual civil, apesar de devidamente analisada hipótese ventilada, verifica-se que o seu argumento não se fundamentou em premissa fática ou jurídica séria.

Ademais, o CPC dispõe expressamente acerca do prequestionamento ficto, como explicitado acima, mostrando-se que o presente recurso também se trata apenas de mais uma forma de protelação.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-o ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/09/2022